Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708337-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL JESUS ALMEIDA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO O réu, Emmanuel Jesus Almeida Teixeira, interpôs agravo de instrumento sem juntar o comprovante de pagamento do preparo ou demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Devidamente intimado, em duas oportunidades, quedou-se inerte. Assim, não conheço do agravo de instrumento por ser deserto. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator